Tribunal: STF
Processo: HC 234780
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Anderson dos Santos Domingues e outros em favor de Paulo Roberto de Almeida Soares contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 701.540/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. DEVIDA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DEMAIS REQUISITOS LEGAIS PRESENTES IN CASU. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS NA VIA ELEITA. REVOLVIMENTO FÁTICO- PROBATÓRIO”. (eDOC 2, p. 287)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006 à pena de 15 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alegam que o procedimento de interceptação telefônica que gerou as provas contra o paciente teria sido ilicitamente requerido e autorizado, pois não se “apresentou quaisquer indícios razoáveis de autoria ou de participação dos mesmos (detentores dos números telefônicos) nos crimes ali apurados”. (p. 16)



    Afirmam que “a autoridade policial sequer informou o modo pelo qual tais números teriam sido obtidos, não restando desta forma demonstrada, a existência de indícios razoáveis da autoria de tais pessoas no crime então apurado”. (p. 17)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a improcedência da ação penal.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Relativamente ao ponto da falta de fundamentação para autorizar as interceptações telefônicas e suas prorrogações, assim constou no acórdão impugnado (fls. 69-70):



    ‘(...) A denúncia baseou-se, fundamentalmente, nos autos do inquérito policial nº 721/2010-2 e na interceptação telefônica judicialmente autorizada nos autos do pedido de quebra de sigilo de dados e/ou telefônico nº 0002991- 93.2009.403.6181 (apensos).



    Segundo consta, o setor de análise de dados de inteligência da Polícia Federal recebeu informação acerca da existência de uma associação criminosa voltada ao narcotráfico internacional e, em razão disso, passou a realizar diversas diligências a fim de aferir a veracidade daquela notícia.



    Essa investigação preliminar foi sintetizada no relatório que instruiu a representação policial visando à autorização para interceptação das comunicações telefônicas de diversos indivíduos, constando, de forma detalhada, a suposta participação de cada um deles, seus dados pessoais, fotografias e respectivos números de telefone.



    Os acusados nesta ação penal não foram prontamente mencionados, mas suas participações foram detectadas ao longo das investigações. Anote-se que a descoberta ocasional de novos fatos criminosos e de outros envolvidos é corriqueira em operações policiais desse porte, sendo legítima a extensão do campo investigativo e a inclusão de novos alvos.



    Com relação ao deferimento da representação policial pelo início da interceptação das comunicações telefônicas, não verifico qualquer mácula ou deficiência na decisão exarada pelo Juízo a quo (fls. 30/34 dos autos nº 0002991-93.2009.403.6181). Além de ter indicado pontualmente os indícios de autoria, destacou que a própria ‘dinâmica da atuação criminosa’ demonstrava a inevitabilidade do deferimento da medida.



    A utilização de interceptação telefônica em casos semelhantes a este é recorrente e, de fato, necessária, pois o alto grau de cautela adotado por associações ligadas ao narcotráfico acaba determinando o acesso a métodos de investigação diferentes dos tradicionais, o que atende ao disposto no art. 2º, II, da Lei nº 9.296/96.



    O caso concreto reflete, de forma clássica, aquelas situações em que a medida excepcional da interceptação das comunicações telefônicas mostra-se imprescindível para a colheita da prova. As sucessivas prorrogações, a seu turno, foram concretamente fundamentadas e justificaram-se em razão da complexidade do caso e do número de investigados. O longo período pelo qual se estendeu a manutenção da quebra alinha-se à gravidade dos fatos e à magnitude da atuação do grupo investigado, o que tornou imprescindível a sua prorrogação por quase dois anos’.



    Como se observa, a interceptação foi autorizada por decisão judicial que motivou de forma adequada, de acordo com a inteligência do art. 5º da Lei n. 9.296/1996, de modo que não pode prosperar a tese da defesa de constrangimento ilegal, tendo em vista o apontamento de dados essenciais legitimadores da medida; ‘além de ter indicado pontualmente os indícios de autoria, destacou que a própria dinâmica da atuação criminosa demonstrava a inevitabilidade do deferimento da medida’ (fl. 69).



    A pretensão defensiva, no que concerne à ausência de fundamentação também nas prorrogações das interceptações, igualmente não merece guarita, pois ‘foram concretamente fundamentadas e justificaram-se em razão da complexidade do caso e do número de investigados. O longo período pelo qual se estendeu a manutenção da quebra alinha-se à gravidade dos fatos e à magnitude da atuação do grupo investigado, o que tornou imprescindível a sua prorrogação por quase dois anos’(fl. 70)”. (eDOC 2, p. 296 — grifo meu)



    Consigno que a instância ordinária assentou que o relatório policial trouxe as informações necessárias para descrever as condutas delituosas e identificar os alvos da investigação.



    Ademais, uma compreensão diversa demandaria o revolvimento amplo do acervo fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021 e HC 216.995 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2022, assim ementado:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Interceptações telefônicas. Tese de negativa de autoria. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido da existência de irregularidades na realização das interceptações telefônicas demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente